Tribunal: TJSP
Processo: 1018020-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do autor buscando a majoração do ressarcitório - inconformismo injustificado eis que o valor de R$3.000,00 atendeu as peculiaridades do caso, mormente pelo fato de ter havido fracionamento do pedido em ações independentes propostas pelo autor, sua mulher e sua filha – circunstância que não

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do autor buscando a majoração do ressarcitório - inconformismo injustificado eis que o valor de R$3.000,00 atendeu as peculiaridades do caso, mormente pelo fato de ter havido fracionamento do pedido em ações independentes propostas pelo autor, sua mulher e sua filha – circunstância que não foi informada na inicial, mas noticiada pela requerida na contestação, o que justifica atenção no arbitramento a fim de evitar que a indenização recebida pela família seja desproporcional ao dano sofrido ou acarrete enriquecimento indevido dos postulantes – sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018020-52.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME FRANCISCO AVOSANI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-52.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37.081
APEL.No: 1018020-52.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GUILHERME FRANCISCO AVOSANI
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
*DANOS MORAIS transporte aéreo - pretensão fundada em
atraso de voo - ação procedente em parte com apelo do autor
buscando a majoração do ressarcitório - inconformismo
injustificado eis que o valor de R$3.000,00 atendeu as
peculiaridades do caso, mormente pelo fato de ter havido
fracionamento do pedido em ações independentes propostas
pelo autor, sua mulher e sua filha circunstância que não foi
informada na inicial, mas noticiada pela requerida na
contestação, o que justifica atenção no arbitramento a fim de
evitar que a indenização recebida pela família seja
desproporcional ao dano sofrido ou acarrete enriquecimento
indevido dos postulantes
sentença mantida - recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, ajuizada por GUILHERME FRANCISCO AVOSANI em face
de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, tendo em vista o
atraso na decolagem de voo que sairia de Santiago/Chile,
com conexão no Rio Janeiro e destino final em Santa
Catarina. Segundo o autor, ao chegar no aeroporto de
Santiago foi informado que o voo estava atrasado, o que
provocou a perda da conexão no Rio de Janeiro e a chegada
a Santa Catarina com mais de 12 horas de atraso. Pretende
o recebimento de R$10.000,00 a título de danos morais.
2. A r. sentença de fls. 157/160 julgou
procedente em parte o pedido, condenando a requerida ao
pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 com
correção monetária a partir do arbitramento e juros
moratórios desde a citação. Por fim, imputou a ela o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-52.2019.8.26.0003 -Voto no
3
arbitrados em 15% da condenação.
3. Apelou o autor (fls. 162/176), insistindo
no arbitramento da indenização em R$10.000,00 a fim de
compensar devidamente o constrangimento sofrido, bem como
desestimular a prática de novos atos dessa natureza pela
requerida. Alegou que a indenização não está de acordo com
a ofensa sofrida e que o caso em tela não pode ser
considerado mero dissabor, sendo certo ainda que o atraso
não decorreu de caso fortuito.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 183/192). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
O recurso não comporta provimento. Respeitado o convencimento do autor, os R$3.000,00
arbitrados pelo juízo a quo se mostraram suficientes para
compensar o constrangimento sofrido e compelir a requerida
a ser mais diligente na condução dos seus negócios.
6. Anota-se que, apesar de inferior ao
comumente arbitrado por esta Câmara e Tribunal em demandas
dessa natureza, no caso em tela a indenização fica mantida
porque está de acordo com as peculiaridades do caso, em
especial o fracionamento do pedido indenizatório em três
ações independentes já que tanto a mulher quanto a filha
do autor, que estavam no mesmo voo, ajuizaram ações
individuais contra a requerida.
7.
Nesse
sentido
o
entendimento
desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-52.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Corte: “APELAÇÃO - Ação de reparação de danos morais

Atraso
de
voo
internacional

Sentença
de
parcial
procedência Recurso da autora - DANOS MORAIS Pedido de
majoração do montante indenizatório
Não cabimento

Valor arbitrado em R$6.000,00 se revela adequado e
proporcional ao caso
Atraso de 17 horas decorrente de
remarcação de voo cancelado Oferecimento de assistência
material pela ré, sem comprovada perda de compromissos,
diárias de estadia ou maior prejuízo ao objetivo da
viagem, bem como o fracionamento do pedido em ações
diversas - Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
1014283-40.2019 Barueri, 18a Câmara de Direito Privado,
j. 14/6/2020, REL. HELIO FARIA)
8.
Anota-se
ainda
que
referida
circunstância não foi informada na inicial, mas noticiada
pela requerida em sede de contestação (fls. 26), o que
justifica especial atenção no arbitramento da indenização
a fim de evitar que o valor total recebido pela família do
autor seja desproporcional ao dano sofrido ou acarrete
enriquecimento indevido dos postulantes.
9. Ademais, diante da notícia trazida pela
requerida, este Relator determinou que o autor informasse
o andamento atualizado das duas outras ações bem como se
elas são patrocinadas pelo mesmo causídico (fls. 210). E,
embora a segunda parte do decisório não tenha sido
cumprida, ele confirmou a propositura das ações autônomas
e esclareceu que as outras demandas foram julgadas
conjuntamente no primeiro grau com a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018020-52.2019.8.26.0003 -Voto no
5
requerida ao pagamento de R$2.000,00 para cada autora,
afirmando ainda que houve apelo das autoras para majorar a
condenação (fls. 213). Assim, fica reforçada a conclusão
supra, não havendo mesmo motivo para majorar o quantum
indenizatório arbitrado no primeiro grau.
10.
Diante desse quadro, permanece a sentença conforme lançada, inclusive no tocante à
distribuição das verbas de sucumbência.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js